Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MENSAGENS ELETRÔNICAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o querelado, com base em queixa-crime proposta por sua ex-esposa, pela prática dos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do CP), em razão do envio de mensagens eletrônicas ofensivas, via WhatsApp, dirigidas à vítima e a terceiros. As mensagens continham xingamentos e imputações que desonraram a imagem pública da querelante e ofenderam sua dignidade. A sentença fixou pena de 4 meses de detenção em regime aberto e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime é inepta por ausência de indicação precisa do local dos fatos; (ii) estabelecer se os elementos probatórios são válidos e suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados; (iii) determinar se é cabível a condenação a título de reparação mínima por danos morais na esfera penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A queixa-crime atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo descrição clara e detalhada dos fatos, qualificação do querelado e exposição das circunstâncias do crime, sendo suficiente para o exercício da ampla defesa, afastando-se a alegação de inépcia inicial. Ademais, “nos crimes contra a honra, a indicação precisa do local físico onde foram proferidas as palavras ofensivas nem sempre é elemento essencial para a caracterização típica, desde que a peça acusatória descreva suficientemente as circunstâncias em que ocorreram as ofensas, permitindo ao acusado compreender a acusação e defender-se adequadamente.”(AgRg no RHC n. 195.618/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025).
4 - A tese de nulidade dos prints de conversas por suposta quebra de cadeia de custódia foi afastada, pois não há comprovação de adulteração ou manipulação, sendo válida a prova obtida por meio de mensagens recebidas diretamente pela testemunha, com confirmação do número do remetente e da autenticidade das mensagens.
5 - Os depoimentos da vítima e da informante foram coerentes, harmônicos e corroborados pelas mensagens ofensivas juntadas aos autos, evidenciando a prática reiterada de ofensas direcionadas à honra subjetiva da vítima (injúria) e sua reputação perante terceiros (difamação).
6 - O conteúdo das mensagens revela, de forma inequívoca, o dolo específico do querelado em ofender a honra da ex-esposa, com linguagem agressiva e difamatória, inclusive envolvendo o filho do casal, configurando a prática de violência psicológica e moral.
7 - A condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação mínima por dano moral está amparada no art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido expresso na peça inaugural, sendo desnecessária a instrução específica, por se tratar de dano presumido (in re ipsa).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 – Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A queixa-crime que descreve com clareza os fatos e permite o exercício da ampla defesa atende aos requisitos do art. 41 do CPP, sendo incabível alegação de inépcia após a sentença condenatória.
2 - Mensagens eletrônicas impressas, quando confirmadas por testemunhas e número do remetente, são provas válidas, mesmo sem ata notarial ou perícia, se não houver indício de adulteração.
3 - Configura crime de difamação a imputação de fatos ofensivos à reputação da vítima perante terceiros, e crime de injúria a utilização de expressões que atentam contra sua dignidade pessoal.
4 - É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na peça inicial, ainda que sem indicação de quantia específica.